Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727682-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADO: RICARDO FRIEDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e ressalta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior e TJBA. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 48654395, p. 17, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE no 23.255. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004